Tribunal: TJMT
Processo: 0004248-09.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004248-09.2015.8.11.0064
APELANTE: VALDIR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a petição apresentada pelo causídico constituído pelo acusado/apelante VALDIR DA SILVA, postergou a apresentação das razões recursais na instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, converto o julgamento em diligência, para que o apelante seja intimado para apresentação das aludidas razões de sua insatisfação recursal.
Após a apresentação das razões recursais, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator